Tribunal: TJDFT
Processo: 0024365-39.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024365-39.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 14277018, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por NOROESTE COMERCIAL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ o apelo teve seu provimento negado (ID 14377018 – págs. 292/303) O Supremo Tribunal Federal, por intermédio da decisão ID 1715810 – pág. 15, e considerando o decidido no RE 648.245 (Tema 211), determinou a devolução dos autos para observância do disposto no artigo 1030, incisos I e II, do CPC. Posteriormente, todavia, a Corte Suprema reconheceu a repercussão geral de tema com maior especificidade (Tema 1.084), e que, salvo melhor juízo, melhor se coaduna com a matéria tratada nos presentes autos, qual seja, a “constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.” Assim, tendo em vista que ainda não houve julgamento de mérito no paradigma do Tema 1.084 (ARE 1245097), o presente recurso extraordinário deverá permanecer sobrestado, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, determino a remessa dos autos ao NUGEP para que mantenha sobrestamento o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014